Tribunal: TJMT
Processo: 1042358-09.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042358-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LEANDRO MORAES FERREIRA registrado(a) civilmente como LEANDRO MORAES FERREIRA - CPF: 046.437.596-74 (AGRAVANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), LUZIA VASCONCELOS DA SILVA - CPF: 343.493.911-34 (AGRAVADO), LEIGNA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 043.287.561-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE IN
VENTÁRIO E AÇÃO ANULATÓRIA. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO

ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E COISA JULGADA FORMAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ATOS EXECUTIVOS. MAT
É
RIA N
Ã
O SUBMETIDA AO JUIZO.

INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

LITIGANCIA DE M
Á
-FE N
Ã
O CARACTERIZADA
.

NÃO CONHECIMENTO D
E PARTE D
O RECURSO
E, NA PARTE CONHECIDA, N
Ã
O PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em
cumprimento de sentença que determinou a penhora de veículos e a alienação por leilão público de bem avaliado, com previsão de venda direta em caso de frustração.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se
:

(i)
possibilidade de rediscutir
suspensão do cumprimento de sentença e a nulidade de atos expropriatórios, diante de ação anulatória paralela e inventário em curso;

e

(
ii
)
conhecer
pedidos formulados diretamente em sede recursal, sem prévia apreciação pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3.
As questões sobre suspensão do cumprimento
de
sentença
, nulidade dos atos expropriatórios e conexão com ação anulatória já foram enfrentadas em
A
gravo
s

de instrumentos
anteriores, estando alcançadas pela preclusão
consumativa
e coisa julgada formal.

4.
O pedido de suspensão do cumprimento de sentença, fundado na existência de inventário, e demais alegações não submetidas ao juízo de origem configuram
inovação recursal, vedada por implicar supressão de instância
.

5.
E
mbora o reconhecimento da coisa julgada e da preclusão consumativa, não resta caracterizada a litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido
em parte e, na parte conhecida,
não
provida
.

Tese de julgamento:

"1.
É inadmissível rediscutir, em novo agravo de instrumento, matérias abrangidas pela coisa julgada form
al e pela preclusão
consumativa
.

2.
Configura inovação recursal a formulação de pedidos diretamente ao Tribunal, sem apreciação prévia pelo juízo de origem, vedada por acarretar supressão de instância
."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 502, 507 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2541147/PR, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, j. 07.04.2025; TJMT, AI 1025699-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 09.12.2024; TJMT,
ApC
1004270-41.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE LEANDRO MORAES FERREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
/MT, n
o Cumprimento de sentença
nº
1015351-43.2019.811.0003
,
requerid
o
por
LUZIA VASCONCELOS DA SILVA
.

A decisão
autorizou
a
expedição de novo mandado de
penhora e avaliação d
o
s veículos
Honda/CG 160 Start, placa RRI8C14 e Toyota Hilux SWSRXA4FD
, placa QCN0950
, homologou a avaliação do veículo For/KA SE, placa QBT0417 e determinou sua alienação por leilão público.
E
, em caso de frustração do leilão, permitiu a venda direta em até 90 dias
(id.
331384853
).

O agravante
alega que a decisão deve ser reformada, ao argumento que
o
C
umprimento de sentença foi proposto após o falecimento do devedor originário, inviabiliza
ndo
o cumprimento pessoal da obrigação e impõe a suspensão do feito
.
Afirma
que a decisão autorizou o leilão de bens do espólio, sem considerar a suspensão do inventário, a ausência de habilitação de credores e a inexistência de manifestação dos demais credores.

Assevera que

em razão d
a existência de
A
ção anulatória que já reconheceu a nulidade da alienação do imóvel objeto da demanda compromete a legitimidade da execução
e,

c
onclui que a manutenção da execução, nessas circunstâncias, afronta os princípios da legalidade, do contraditório, da segurança jurídica e da efetividade processual, gerando risco de grave prejuízo ao espólio e aos herdeiros
.

Requer
o provimento do recurso para
: (i)
anular os
atos executórios praticados após o falecimento do executado,
(
ii
)
suspen
der o

C
umprimento de sentença, até a regular definição da sucessão processual e patrimonial no inventário,
(
i
ii
)

cassa
r
a decisão, para que seja reconhecida a impossibilidade de prosseguimento da execução

(id.
331384852
).

A decisão
d
eferiu
o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, impedindo a prática de quaisquer atos de constrição, expropriação ou leilão dos bens do espólio, até o julgamento final deste recurso
(id.

331679897
).

A agravada
suscita as preliminares de não conhecimento do recurso, em razão da reiteração de matéria já apreciada por este Tribunal, ofensa a coisa julgada formal e litigância de má-fé. No mérito, discorre sobre a cronologia dos fatos que culminou no cumprimento de sentença e pugna pel
a manutenção da decisão
agravada
(id.
341674352
)
.

A Procuradoria da Justiça
manifestou pela não intervenção por

ausência do
interesse público (id. 342025396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
,

Cumpre
apreciar a preliminar que impede o conhecimento
de parte
do recurso, por versarem sobre matéria já definitivamente examinada tanto pelo Juízo de origem quanto por este Tribunal, circunstância que enseja ofensa à coisa julgada formal e atrai a incidência da preclusão
consumativa
.

No que tange ao pleito de suspensão do cumprimento de sentença, à alegação de nulidade de atos executórios e ao pedido de cassação da decisão sob o fundamento da existência de ação anulatória do negócio jurídico envolvendo o imóvel, constata-se que tais matérias já foram objeto de apreciação por esta Colenda Câmara, por ocasião do julgamento dos Agravos de Instrumento
s
anteriormente interpostos pelo próprio Espólio, números 1001700-74.2024.8.11.0000 e 1025333-17.2024.8.11.0000.

No
Agravo
n.
1025333-17.2024.8.11.0000

ficou decidido
:

“
O cerne deste Agravo interposto pelo executado Espólio de Leandro Moraes Ferreira representado por sua inventariante
Leigna
Ferreira de Oliveira é saber se é caso de reforma da decisão que
deferiu, parcialmente, o pedido de penhora formulado pela exequente, bem assim determinou a constrição sobre os "veículos
descritos nos (
Id.
148759219 e Id.148759220) – marca/modelo:
Honda/CG
160 Start – placa: RRI8C14, marca/modelo: I/
Toyota Hilux
SWSRXA4FD – placa: QCN0950 e marca/modelo:
Ford/KA
SE – placa: QBT0417), todos de propriedade do executado, com fulcro no artigo 835, inciso IV, do Código de Processo Civil, expedindo-se mandado de penhora, avaliação, remoção e intimação, nos endereços constantes dos extratos em anexo."

[...]

Quanto as teses arguidas neste recurso pelo Espólio agravante “
impossível cumprir a sentença
e que a então autora e agora exequente Luzia contribuiu para que Leandro não lograsse êxito no cumprimento da obrigação imposta pela referida sentença,
porquanto Luzia outorgou procuração do mesmo imóvel para terceira pessoa
” e de “
suspensão do trâmite do Cumprimento de Sentença
e a averbação deste referido Cumprimento de Sentença nas margens da matrícula 99.884 do CRI de Rondonópolis, bem como a
conexão deste Cumprimento de Sentença com a citada Ação Declaratória de Nulidade/Anulatória de Ato Jurídico
c/c Perdas e Danos e Indenização por Danos Morais nº 1025748-59.2022.811.0003 que propôs em face de Linda Lamar e de Luzia Vasconcelos.” já foram arguidas no anterior Agravo de Instrumento nº
1001700- 74.2024.811.0000
que não foi conhecido em 1.2.2024.

Logo,
quanto a essas referidas teses operou-se a preclusão e sobre elas não há mais o que se analisar
.

[...]

Aliás, a decisão impugnada sequer tratou de pedido de conexão/suspensão do Cumprimento de Sentença com a Ação Anulatória nº 1025748-59.2022.811.0003 que foi proposta pelo Espólio aqui agravante em face da exequente Luzia Vasconcelos aqui agravada e de terceira pessoa. Inclusive, não se verifica que tal pedido tenha sido formulado na origem.

[...]

No que diz respeito
à penhora determinada pela decisão impugnada sobre veículos do Espólio executado aqui agravante não há impugnação específica
.

Reitera-se que o Agravo Limitou a pedir a suspensão do trâmite do Cumprimento de Sentença e o reconhecimento de conexão com a Ação Anulatória nº 1025748- 59.2022.811.0003 que propôs em face da exequente e de terceira pessoa.
”

Verifica-se, portanto
,
que quanto
às
matérias
atinentes à necessidade de suspensão do cumprimento de sentença
, nulidade de atos executórios
e da suposta impossibilidade de penhora de bens do espólio
,

em razão
da existência de ação de nulidade de negócio jurídico envolvendo o imóvel objeto da demanda originária
,
estão acobertadas pelo manto da coisa julg
ada
, assim como pela
preclusão
consumativa
.

O

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de quese operaa preclusão consumativa quando houver decisão anterior acerca do tema, sem que a parte interessada tenha interposto o recurso cabível

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2541147 PR 2023/0433608-5, Relator
a
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/04/2025)
.

O princípio da estabilização das decisões judiciais, alicerçado na coisa julgada, impõe que questões já decididas definitivamente no curso do processo, sem interposição de recurso cabível e tempestivo, não podem ser rediscutidas em novo recurso, por força dos
arts
. 502 e 5
07 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, não pode
a parte
se utili
zar de meios processuais
para reiteração infundada de teses já refutadas,
sob pena
de violação da segurança jurídica e da efetividade processual.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONFIRMADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

A coisa julgada material impede a rediscussão da base de cálculo dos honorários, pois a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1019927-78.2025.8.11.0000 analisou a questão e transitou em julgado, tornando imutável a definição de que o proveito econômico abrange tanto o valor das dívidas declaradas inexigíveis quanto a condenação.

A preclusão consumativa obsta a reiteração dos mesmos argumentos pelo executado,
que já exerceu plenamente seu direito de impugnar a base de cálculo dos honorários na impugnação ao cumprimento de sentença e no Agravo de Instrumento.

A insistência do apelante em rediscutir matéria definitivamente apreciada caracterizaria comportamento protelatório e afrontaria os princípios da segurança jurídica e da efetividade processual.

A fixação dos honorários com base no valor integral dos contratos declarados inexistentes atende ao art. 85, §2º, do CPC, que autoriza a adoção do proveito econômico como base de cálculo, não configurando desproporcionalidade ou enriquecimento sem causa.

A tese já firmada pelo Tribunal no Agravo de Instrumento estabelece que, em ações com cumulação própria e simples de pedidos, é possível utilizar bases de cálculo distintas conforme a natureza de cada pretensão, legitimando o critério adotado para os honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A base de cálculo dos honorários advocatícios definida em decisão transitada em julgado não pode ser modificada em fase posterior do processo.

A reiteração de impugnações sobre matéria já decidida acarreta preclusão consumativa e inadmissibilidade de rediscussão.

O valor integral dos contratos declarados inexistentes pode ser utilizado como base de cálculo dos honorários quando integra o proveito econômico obtido pelo vencedor, conforme art. 85, §2º, do CPC.

[...]

(
TJMT,
N.U 1004270-41.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 19/12/2025
)

Dessa forma, impõe-se

o não conhecimento do recurso

no
tocante aos pedidos

de suspensão
do cumprimento de sentença, nulidade de atos executórios e cassação da decisão
por se tratar de matéria coberta por coisa julgada formal
e pela preclusão consumativa.

Diante disso
,

ACOLHO a preliminar arguida e

NÃO CONHEÇO
do
A
gravo de instrumento
nest
a parte
.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
,

A irresignação do agravante
se
fundamenta na suposta impossibilidade de prosseguimento dos atos executivos, ante a existência de inventário suspenso e o alegado risco de lesão grave e irreparável decorrente da realização do leilão designado.

Na origem,
trata-se de

C
umprimento de sentença oriundo da
a
ção de
o
brigação de
f
azer c/c
r
eparação de
d
anos (nº 1015351-43.2019.8.11.0003)
que julgou procedente os pedidos
e condenou o réu, ora
executado
:
na
obrigação de outorgar escritura pública de compra e venda referente ao imóvel constante do contrato particular firmado em 06.12.2013
,
ao pagamento de multa

diária
coercitiva (astreintes)

pela não lavratura da escritura
,
no valor
de R$ 200,00, limitad
a

a
R$ 10.000,00
,

ao
pagamento de débitos de IPTU e multa municipal, custas de execução fiscal, multa contratual de 10% sobre o valor do contrato, além de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A decisão
determinou medidas
expropriatórias como
a expedição
de novo mandado

para
penhora
de dois veículos
(
Honda/CG
160
Start
, placa RRI8C14
e
Toyota Hilux
,
placa
QCN0950)
e

a realização de
leilão
do veículo
Ford/KA SE
, placa: QBT0417
.

A suspensão
determinada nos autos
do inventário n.º 1009129-54.2022.8.11.0003
,

foi
apenas para aguardar o desfecho das ações de investigação de paternidade e de reconhecimento e dissolução de união estável
, bem como
assegurar a correta partilha dos bens
, não representando, portanto, óbice ao regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Conforme relatado, o agravante pretende a reforma da decisão que determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios no cumprimento de sentença.

A irresignação do agravante se funda na suposta impossibilidade de realização desses atos executivos, diante da existência de inventário suspenso, de controvérsia sucessória ainda em curso e de alegado risco de lesão grave e irreparável.

No caso, verifica-se que o pedido de suspensão do cumprimento de sentença com fundamento
da existência de inventário
,
pretendido pelo agravante sequer foi formulado e apreciado pelo
J
uízo.

A pretensão foi deduzida diretamente nesta instância recursal, configurando evidente inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

A instância revisora não pode substituir o juízo na análise de matéria nova,
sob pena
de nulidade por supressão de instância.

A tentativa de introduzir esse debate apenas na fase recursal, sem prévia manifestação do Juízo, impossibilita o conhecimento do recurso neste momento.

A supressão de instância configura vício processual insanável, em afronta ao duplo grau de jurisdição e à garantia do devido processo legal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE VALORES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. NULIDADE PROCESSUAL. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES DESTINADOS AO SUSTENTO FAMILIAR. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Monitória, que rejeitou a alegação de nulidade por ausência de intimação do executado para manifestação sobre bloqueio financeiro realizado no valor de R$ 5.098,79.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a ausência de intimação do executado para manifestação acerca da penhora configura nulidade processual;

(
ii
) verificar se é cabível, neste grau de jurisdição, a análise da alegação de que os valores bloqueados são destinados ao sustento familiar e inferiores a 40 salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem restitui o prazo às partes para manifestação acerca da penhora realizada, sem que o agravante tenha apresentado manifestação, o que inviabiliza a alegação de nulidade processual por ausência de intimação.

A nulidade processual foi expressamente afastada em decisão anterior proferida em sede de embargos de declaração, tornando a matéria preclusa.

A análise da alegação de que os valores bloqueados são destinados ao sustento do agravante e de sua família não é possível neste grau de jurisdição, por não ter sido objeto da decisão recorrida,
sob pena
de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de manifestação do executado após a restituição do prazo afasta a alegação de nulidade processual por ausência de intimação acerca da penhora de valores.

Não cabe ao tribunal de segunda instância examinar matéria não analisada na decisão recorrida,
sob pena
de supressão de instância.

(TJMT,N.U 1025699-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2024,
Publicado
no DJE 09/12/2024).

Dessa forma,restaflagrante supressão de instância e de vulnerabilidade ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Por fim,
em que pese o reconhecimento da coisa julgada e preclusão consumativa, verifica-se
que não há nos autos ato do
executado
que possa ser interpretado como litigância de má-fé, razão por que não há que se falar em condenação em litigância de má-fé.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
de parte
do Agravo de instrumento
e, na parte que
conheço
, NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026